Tribunal: STF
Processo: HC 101859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. REINÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS, REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE E PERDA DOS DIAS REMIDOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 


1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em caso de falta grave, impõem-se a regressão de regime, a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios e a perda dos dias remidos. Precedentes. 




2. Ordem denegada.